Tribunal: TJES
Processo: 5002752-46.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002752-46.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: WAGNER DA SILVA BARBOSA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5002752-46.2024.8.08.0024

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

WAGNER DA SILVA BARBOSA;

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

WAGNER DA SILVA BARBOSA;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita ao Recorrente Wagner.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. MEDALHA “VALOR POLICIAL MILITAR”. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. CONDECORAÇÃO NEGADA PELA EXISTÊNCIA DE PUNIÇÃO FUNCIONAL À ÉPOCA EM QUE COMPLETADO O REQUISITO TEMPORAL. REABILITAÇÃO QUE APAGOU AS AVERBAÇÕES DE SANÇÕES, QUE DEIXARAM DE EXISTIR ANTES DA NEGATIVA. MOTIVO DO INDEFERIMENTO QUE VINCULA O ATO. NULIDADE DO INDEFERIMENTO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por WAGNER DA SILVA BARBOSA em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese: “Objetiva a parte autora na presente ação ser condecorado pelo comando geral da polícia militar estadual com a medalha “valor policial militar” na cor bronze, sustentando que a referida benesse não lhe foi concedida oportunamente, quando o demandante fez 10 (dez) nos de serviço militar, porque existia punição em sua ficha funcional datada de 2016. Diz que a decisão que (a)o contraindicou foi indevida, pois fere o princípio da motivação das decisões administrativas, bem como (a)o autor(a) teria sido devidamente reabilitado(a), o que apagaria as averbações de sanções disciplinares de sua ficha funcional.”

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que: “No caso em comento, o critério objetivo que é a prestação de serviço pelo prazo de 10 (dez) anos foi efetivamente cumprido pelo(a) autor(a), contudo, embora fundada na reabilitação, o critério subjetivo concernente à conduta profissional analisa vários aspectos da vida militar, questão que se encontra dentro do controle discricionário do requerido, sendo que é importante ressaltar que a reabilitação alcança efeitos futuros e não pretéritos. Desta forma, não cabe ao Poder Judiciário, no controle de atos administrativos discricionários, interferir nos critérios de conveniência e oportunidade legitimamente adotados pela Administração, já tendo o STJ se posicionado no sentido de que "É vedado ao Poder Judiciário a análise dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração por ocasião do controle de atos discricionários" (AgRg no RMS n. 30.619⁄PB, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 16⁄6⁄2014). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.”

Irresignada com a sentença a PARTE AUTORA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, fundamentando principalmente que: “No BECG nº: 039, datado de 27.12.2019 o Autor foi contraindicado ao recebimento da medalha valor policial militar Cor bronze, sob o fundamento de punição disciplinar publicada no BGPM nº: 028/2016 (art. 136, inciso III inciso III, do RDME). O Recorrente entende que a época da indicação da medalha valor policial já havia ocorrido a reabilitação, não podendo assim ser contraindicado.”

Também interpôs recurso inominado a parte REQUERIDA, no entanto, o recurso carece de dialeticidade, pois não está impugnando a sentença que foi de total improcedência. O Recorrente afirma que houve parcial procedência, mas não foi este o caso. Claramente, o recurso não enfrentou os termos da sentença, não devendo ser conhecido.

Nesse sentido é a posição do E. TJES, in verbis: “[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019).

Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela Parte Requerida por ausência de dialeticidade, nos termos da fundamentação supra.

Por outro lado, conheço do Recurso interposto pela parte autora, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, a controvérsia reside na existência ou não de registro ativo na ficha funcional do Autor, de punição que o contra indicasse a receber a medalha bronze. No ponto, verifico que no BECG nº: 039, datado de 27.12.2019 o Autor foi contraindicado ao recebimento da medalha valor policial militar Cor bronze, sob o fundamento de punição disciplinar publicada no BGPM nº: 028/2016 (art. 136, inciso III inciso III, do RDME).

Ocorre que foi comprovado pelo Autor que sua reabilitação teve efeitos desde 15/07/2018 (Id11795575). Portanto, é fato que quando da análise dos requisitos, a reabilitação já havia ocorrido. Prosseguindo, cabe analisar a extensão do instituto da reabilitação e perquirir se os seus efeitos tornam a contraindicação da corporação indevida. Quanto aos requisitos, temos que estão previstos no Decreto 7.386-E/99, e não trazem regra clara à respeito das punições. Por outro lado, o Juízo de origem entendeu que seria discricionária a decisão de conceder ou não a medalha.

Não obstante, ousamos discordar do Excelente Juízo, uma vez que a contraindicação foi fundamentada na existência de infração, “Punição: artigo 136, inciso III, alínea “b”do RDME”. Ao fundamentar a negativa da a concessão com base na existência de punição, entendo que o motivo vincula o ato.

Nessa linha de ideias, comprovado que o Autor já havia sido reabilitado à época, e aqui vale dizer que a reabilitação pressupõe o “tingimento” da inscrição nos assentos funcionais (artigo 66 do RDME), de modo que não seja possível sequer ler as anotações, temos que a contraindicação teve fundamento equivocado, merecendo reforma a sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO de WAGNER DA SILVA BARBOSA e DOU-LHE PROVIMENTO reformando a sentença de origem para JULGAR PROCEDENTE o pedido Autoral e determinar que se submeta o Autor a nova análise e apreciação para concessão da medalha valor policial militar cor bronze, se abstendo de utilizar como fundamento para eventual contra indicação a punição administrativa publicada no BGPM nº: -28/2016 (art. 136, inciso III, alínea “b” do RDME)

Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

NÃO CONHECER do recurso interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, condenando a parte ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de R$1.000,00 (mil reais) por apreciação equitativa, ante o valor irrisório da causa.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)